Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GETULIO MORAES LEITE, em face à sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido formulado por JAIRO LOPES FERREIRA na ação renovatória de aluguel ajuizada em desfavor do apelante. No ato da interposição do recurso, o recorrente deixou de juntar a guia bancária e o comprovante de pagamento de preparo, que somente foi colacionado aos autos em momento posterior (ID. 29543232). Devidamente intimado para regularização, juntou comprovante de pagamento na forma simples (ID. 30429604). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de juntar o comprovante no ato da interposição da apelação, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a juntar o comprovante no valor simples (ID. 30429604). Frisa-se que o valor pago anteriormente, cujo comprovante não foi juntado na data da interposição do recurso, não se soma ao novo pagamento simples. Apenas o recolhimento em dobro, após a intimação para regularização, satisfaz o requisito exigido pelo art. 1.007, §4o, do CPC. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 09 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15